Tribunal: TJSP
Processo: 2191174-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Despejo por falta de pagamento c/c cobrança. Questão atinente à propriedade externa à relação contratual ora discutida. No momento da prestação jurisdicional, situação de propriedade de terceiro que não se estabilizou juridicamente. Despejo e consequente imissão na posse devidos. Decisão mantida. Recurso improvido.